Tribunal: TJDFT
Processo: 0754348-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754348-52.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA ROCHA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da VARA CÍVEL DO PARANOÁ na ação de cobrança n. 0714257-60.2023.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de JOSÉ PEREIRA DA ROCHA FILHO, que recebeu a declinação de competência e indeferiu a isenção de custas. Em suas razões recursais (ID. 54654291), a agravante alega que em decorrência do julgamento da ADPF n. 890/DF, a CAESB passou a ser enquadrada na prerrogativa processual equivalente à de Fazenda Pública, inclusive com implicações ao regime de precatórios, pagamento de custas, e competência para processamento das ações judiciais. Pontua que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Argumenta que o artigo 91 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido estende-se à CAESB. Com estes argumentos, reiterando que a CAESB é atualmente equiparada à Fazenda Pública no que tange à organização financeira e à legalidade orçamentária, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a isenção de custas e para que seja determinada a competência da vara da fazenda pública para processamento da ação de cobrança. Sem preparo, uma vez que a isenção de custas é tema devolvido pelo recurso. É o relatório. Decido. De início, importa consignar que a questão jurídica apreciada na ADPF no 890 diz respeito à incidência do regime constitucional dos precatórios à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Naquele contexto, a arguição tinha por objeto um conjunto de decisões judiciais da Justiça do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que haviam determinado o bloqueio de valores de contas da CAESB, para pagamento de verbas trabalhistas. Neste ponto, em sessão virtual finalizada na data de 26/11/2021, o Excelso Plenário do STF julgou procedente a arguição, decidindo que a sistemática de execução destinada à Fazenda Pública deve ser aplicada à CAESB, ante a sua natureza de prestadora de serviço público essencial. Na oportunidade, o Pretório Excelso assentou que os atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, configuram afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2o, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Nesse sentido, impende observar que a matéria posta à discussão na ADPF no 890 restringe-se à prerrogativa de aplicação do regime constitucional dos precatórios à CAESB, relacionado a um contexto de bloqueio judicial de valores da companhia de saneamento. Tal questão em nada se confunde com a prerrogativa de dispensa de preparo concedida à Fazenda Pública pelo parágrafo primeiro do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A propósito, oportuna a transcrição de um excerto do voto sob a Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, esclarecendo os fundamentos que amparam o entendimento esposado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF. Confira-se: A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. Nesse sentido, o entendimento esposado por esta Suprema Corte, além de prestigiar a legalidade orçamentária (art. 167, inc. III, CF/88), se coaduna com o princípio da continuidade dos serviços públicos, considerando que medidas constritivas de recursos podem impactar a destinação de valores à atividade finalística dessas entidades, ocasionando prejuízos a toda a coletividade. (...) (STF - ADPF: 890 DF 0062982-29.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2022) Analisando os fundamentos destacados no julgamento da APDF, nota-se que a ratio decidendi do voto proferido pelo Plenário do E. STF não pode ser aplicada ao caso concreto, à guisa de dispensar a agravante do recolhimento do preparo, porquanto se trata de questões substancialmente distintas. A aplicação da sistemática constitucional do regime de precatórios para a CAESB, nos moldes consignados na ADPF no 890, não conduz à extensão automática das demais prerrogativas da Fazenda Pública para a parte recorrente. É de se frisar que a companhia agravante consiste em sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial no âmbito do Distrito Federal, em regime não concorrencial, e sem intuito primário de lucro. Conquanto tal natureza jurídica atualmente possa lhe atrair a sistemática de execução destinada à Fazenda Pública, o mesmo não se sucede quanto às prerrogativas de dispensa do adiantamento das custas judiciais1 (art. 91, do CPC) e de recolhimento do preparo2 (art. 1.007, § 1o, do CPC), por força do rol taxativo previsto no diploma civil processualista. Ademais, o precedente desta egrégia 8a Turma Cível citado pela agravante em suas razões recursais versa sobre dispositivos diversos do Código de Processo Civil, no tocante à não aplicação de multa (art. 534, § 2o) e de honorários advocatícios (art. 85, § 7o) em face da Fazenda Pública nos procedimentos de cumprimento de sentença. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. MULTA 523, PARÁGRAFO 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTADA. ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que se aplica o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 2. Considerando que a CAESB foi equiparada à Fazenda Pública no que tange à organização financeira e legalidade orçamentária, torna-se incongruente a aplicação da multa prevista no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o artigo 534, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a multa do Cumprimento de Sentença não se aplica à Fazenda Pública. Já o artigo 85, parágrafo 7°, do mesmo diploma legal, estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Precedentes do Nosso Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1711821, 07288646920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, válido observar que esta Egrégia Corte já proferiu acórdão analisando se a CAESB estaria dispensada ou não do pagamento das custas iniciais, em decorrência do que decidira o E. STF na ADPF no 890. Na ocasião, restou consagrado o seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais. 2. A "ratio decidendi" da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB. 2.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a CAESB está dispensada do pagamento das custas iniciais. 3. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à CAESB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1758695, 07262367320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não havendo previsão legal ou precedente jurisprudencial no sentido de serem aplicáveis à agravante todos os privilégios inerentes à Fazenda Pública, tem-se por inviabilizado o deferimento do pedido de dispensa do adiantamento das custas judiciais e do preparo formulado em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO que pretendia a isenção para o recolhimento das custas na origem. Por consequência, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023 às 18:45:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora